Tribunal: STF
Processo: HC 111661
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM. 



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.



    2. Manifesta ilegalidade ou teratologia no ato hostilizado, porquanto, na linha do preconizado no parecer ministerial, “verifica-se o equívoco da v. Decisão ao negar conhecimento ao mandamus precedente por entender que a prolação da sentença de pronúncia constitui novo título para a custódia preventiva”.



    3. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com concessão da ordem de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que aprecie o mérito da impetração, permanecendo até então em liberdade o paciente.